Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PAGAMENTO. PROVA. INEXISTÊNCIA. EXONERAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. CITAÇÃO. DÉBITO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. QUESTÃO QUE EXTRAPOLA OBJETO DA EXECUÇÃO.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica.
2. Esta eg. Turma Cível possui o entendimento de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
3. A prova dos autos não demonstra que o pagamento efetuado pelo Alimentante se refere à dívida perseguida no processo principal, o que fragiliza a tese de desoneração dessa obrigação.
4. Segundo dispõe a Súmula no 621 do Colendo STJ, os efeitos da decisão de exoneração de alimentos retroagem à data da citação. Sendo o débito anterior, o dever de pagar subsiste.
5. A ausência de condições financeiras de arcar com o pagamento dos alimentos vindicados foge ao objeto do processo principal, que é o cumprimento de sentença pelo rito da constrição patrimonial.
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.